Tribunal: TJDFT
Processo: 0749186-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749186-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO RAMOS DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Em razão do trânsito em julgado da Decisão proferida por esta Relatoria, a qual não conheceu do Agravo de Instrumento, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal, tendo sido mantida pelas instâncias superiores, arquivem-se os autos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator